Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, RELATIVAS AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. REAJUSTES DEVIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. Inexistindo identidade de demandas em razão de divergência de pedidos descaracterizada está a alegação de litispendência. Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.
2. Os efeitos financeiros dos expurgos inflacionários do Plano Collor para além da Lei Distrital 117/1990 não foram reconhecidos pela sentença, mas pela decisão da relatora no STJ, mantida pelo colegiado em julgamento de agravo interno, de modo que o reconhecimento da compensação, favoravelmente ao Distrito Federal, como matéria de defesa arguida na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva afasta a tese de ofensa à coisa julgada.
3. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932 e 202 e 203 do Código Civil.
4. Caso em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
5. Na hipótese, a causa interruptiva do prazo prescricional para a parte substituída pelo sindicato ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva voltou a fluir a partir do trânsito em julgado, em 3/12/2019, da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, segundo a inteligência do art. 9o do Decreto 20.910/32, na forma da Súmula 383 do STF.
6. Em razão do reconhecimento do direito à compensação ao Distrito Federal, são inaplicáveis as teses de incorreção quanto a fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública e de excesso de execução, não prosperando a alegação de descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 85, §§ 3o a 7o do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.